Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e julgou improcedentes os embargos à execução.
O apelante sustentou que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado indeferiu a oitiva de testemunhas. No mérito, pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado e a nulidade do negócio jurídico por incapacidade do signatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica discutida; e (iii) se a alegada incapacidade do apelante à época da contratação foi comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que considere desnecessárias à formação de seu convencimento (CPC, art. 370, parágrafo único). No caso, a prova testemunhal foi indeferida porque não era essencial à elucidação dos pontos controvertidos, dada a existência de documentos médicos e contratuais nos autos.
5. A relação jurídica entre as partes decorre de cédula de crédito rural utilizada como insumo para atividade produtiva, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal.
6. O laudo médico apresentado para demonstrar a incapacidade do apelante foi produzido meses após a assinatura do contrato, não sendo suficiente para comprovar que ele já apresentava comprometimento cognitivo absoluto no momento da contratação. A simples existência de diagnóstico de Alzheimer não presume incapacidade civil, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).
7. A execução foi ajuizada após inadimplemento da obrigação, não havendo comprovação de aceitação pelo exequente da renegociação pretendida pelos embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da prova testemunhal pelo magistrado, quando fundamentado na suficiência da prova documental, não configura cerceamento de defesa. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de cédula de crédito rural utilizados para atividade produtiva. 3. A incapacidade civil deve ser demonstrada por elementos probatórios contemporâneos à contratação, sendo insuficiente laudo posterior sem evidências de comprometimento cognitivo no período relevante."